Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712444-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de procedimento comum proposto por ele em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os seus pedidos. O apelante requereu gratuidade de justiça. Intimado a comprovar seu estado de hipossuficiência, juntou documentos (ID 60027519 – 60027545). O pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça foi indeferido (decisão ID 60092541). O apelante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). O prazo transcorreu in albis. É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Incumbe ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento. No caso, foi indeferido o pedido de gratuidade. Intimado para o recolhimento do preparo, o apelante não cumpriu a determinação judicial no prazo assinalado, o que acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e intimado o Recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da providência no prazo fixado enseja a deserção do recurso e consequentemente o seu não conhecimento. 2. Não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário para o pagamento das custas recursais. Situação que não configura hipótese de justo impedimento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.? (TJ-DF 07304013920188070001 1418757, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/05/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)”. - grifou-se “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu apelação anteriormente interposta pelo recorrente, por reputá-la deserta. 2. Se a parte agravante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo nem recorreu da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no prazo legal, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07120383920218070020 1775085, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)”. - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, não é possível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Quando o recurso não for conhecido, é devida a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do CPC (Tema Repetitivo 1059 do STJ). Todavia, a decisão recorrida condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% do valor da causa. Por terem sido fixados no limite superior permitido, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator